Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUMULA 481 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SICAF. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Alegadas dificuldades resultantes de exercícios deficitários, à mingua de documentos comprobatórios da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não satisfaz o requisito da Súmula 481 do STJ, o qual prevê a possibilidade de concessão da justiça gratuita em prol das pessoas jurídicas
2. A anotação de pessoa jurídica constante no SICAF, por parte do Poder Público, possui presunção de legitimidade e veracidade, necessitando de prova cabal para que seja suspensa em sede judicial, especialmente em sede de antecipação de tutela, o que não se verifica a partir da documentação anexada ao processo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.